Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR. IRREGULARIDADE. AJUIZAMENTO APÓS O ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É inválida a notificação extrajudicial efetivada após o falecimento do devedor em ação de busca e apreensão.
2. De acordo com os artigos 108 e 110 do CPC, a sucessão só é pertinente no caso de falecimento da parte no curso do processo, não se aplicando à hipótese em que a parte já era falecida antes do ajuizamento da ação.
3. No caso, a demanda foi proposta em face de pessoa falecida e a constituição em mora ocorreu após o óbito. Nesse quadro, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação conhecida e provida.